Tribunal: TJMT
Processo: 0002550-79.2011.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002550-79.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SELVINO CIBULSKI - CPF: 554.183.929-72 (APELANTE), FABIANO GRAZZIOTIN DALLA COSTA - CPF: 692.226.060-00 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FLORAO - CPF: 371.561.959-72 (APELADO), VITOR EDUARDO HUFFNER PARDAL - CPF: 243.146.339-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JULIANA CORREA BATISTA - CPF: 047.470.779-28 (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADO E SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGURO CONTRATADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre o segurado e a seguradora, desde que observados os limites previstos no contrato de apólice.

Súmula n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SELVINO CIBULSKI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Indenização identificada pela numeração única: 0002550-79.2011.8.11.0040, movida em desfavor de
JOÃO BATISTA FLORÃO, JULIANA CORRÊA BATISTA
e
HDI SEGUROS S.A.
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento:

“a) R$ 12.993,88 (doze mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) a título de indenização pelos danos materiais causados ao caminhão, devendo ser atualizada monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso das despesas e juros de mora legais desde o evento danoso (súmula 54 do STJ);

b) R$ 2.948,07 (dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e sete centavos) a título de indenização pelos danos materiais relacionados às despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento, devendo ser atualizada monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e juros de mora legais desde o evento danoso;

c) R$ 14.646,45 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) a título de indenização pelos lucros cessantes, quantia esta a ser corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora legais, ambos desde a data do evento danoso.“ (Id: 176578503 – páginas 68 a 82)

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 176578504 – páginas 141 a 148), quanto à existência de responsabilidade solidária entre a seguradora e o segurado condenado, sendo que o dever de pagar a indenização é de ambos, nos limites contratados na apólice.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a existência de responsabilidade solidária entre a seguradora e o segurado condenado, para pagar a indenização devida.

Por sua vez, a parte Apelada HDI SEGURADORA S.A. apresentou Contrarrazões (Id: 176578504 – páginas 152 a 155), afirmando que a parte Recorrente não tem respaldo para alardear em sua peça recursal a desatenção do juízo quanto às razões as quais suscita, uma vez que não participou do negócio jurídico estabelecido entre a Recorrida e seu segurado.

Assevera que a responsabilidade da denunciada está limitada às coberturas contratadas e de maneira regressiva, o que a faz manifestar pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SELVINO CIBULSKI
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização movida em desfavor de
JOÃO BATISTA FLORÃO, JULIANA CORRÊA BATISTA
e
HDI SEGUROS S.A.
.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação, almejando o recebimento de indenização por danos materiais, em virtude do acidente ocorrido em 09/08/2010, que danificou o seu caminhão.

Alega que o acidente em questão ocorreu em razão do requerido João Batista Florão adentar na via preferencial e colidir na parte dianteira de seu veículo.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Situando a questão, cuida-se de Ação de Indenização promovida por Selvino Cibulski em face de João Batista Florão e Juliana Correta Batista, todos qualificados nos autos, asseverando que, no dia 09/08/2010, por volta das 19 horas, o autor trafegava pela BR 158 – sentido Vitorino a Pato Branco/PR., com o caminhão-trator Scania/T 113 H, placa IGT-9792, chassi 9BSTH4X2ZV3268650, cod. Renavam 685269019, ano 1997, cor branca, no qual estavam acoplados os semi-reboques Randon, placas KEL 7636 e KEL 7646, todos de sua propriedade, ocasião em que, no Km 526, desta rodovia, o automóvel GM/Vectra Milenium, placa AJN 8261, chassi BGJG9H01B129170, cod. Renavam 746261373, ano 2000, cor prata, conduzido pelo requerido João Batista Florão, adentrou na via preferencial, vindo a colidir na parte dianteira do veículo acima.

(...)

Assim, indiscutível a condenação da denunciada HDI Seguros S/A ao ressarcimento à requerida da importância a que for condenada, nos limites da apólice de seguro.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, acolho parcialmente os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos ao pagamento de:

a) R$ 12.993,88 (doze mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) a título de indenização pelos danos materiais causados ao caminhão, devendo ser atualizada monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso das despesas e juros de mora legais desde o evento danoso (súmula 54 do STJ);

b) R$ 2.948,07 (dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e sete centavos) a título de indenização pelos danos materiais relacionados às despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento, devendo ser atualizada monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e juros de mora legais desde o evento danoso;

c) R$ 14.646,45 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) a título de indenização pelos lucros cessantes, quantia esta a ser corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora legais, ambos desde a data do evento danoso.“ (Id: 176578503 – páginas 68 a 82)

Contra a sentença insurge-se a parte Recorrente, afirmando que se faz necessário o reconhecimento de solidariedade entre a seguradora e segurada para o cumprimento da obrigação.

Pois bem.

A priori, vejamos o disposto na Súmula n° 537 do STJ:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor,
pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado
, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice.
” (destaquei)

Pondera-se que não se exime a responsabilidade solidária da seguradora, todavia, deve-se atentar que há um limite contratual para a indenização.

Importante frisar, que a relação entre a parte requerida e o denunciado é regida pelo contrato firmado entre os mesmos, havendo obrigações, direitos e deveres para ambas as partes.

No presente caso, restou incontroverso a relação jurídica entre os requeridos, sendo que o primeiro requerido é segurado da segunda requerida.

Ressalta-se, que também está clarividente a existência de ato ilícito perpetrado pelo primeiro requerido, que ocasionou o acidente gerando danos materiais e morais ao autor.

Assim, evidenciando todo o contexto fático probatório, vislumbra-se que deve ser reconhecida a obrigação solidária entre o segurado e seguradora, determinando que ambos sejam responsabilizados pelos danos causados.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE AFERIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGUROS CONTRATADA
– DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE PERCEBIMENTO EM AMBAS AS RUBRICAS AINDA QUE NÃO CONTRATADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – PENSIONAMENTO VIÁVEL ATÉ QUE COMPLETE A IDADE MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO SEGUNDO O IBGE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEVIDOS (JUROS DE 1%, A PARTIR DO EVENTO DANOSO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC – DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL - LEGITIMIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFERIDA – DANOS MORAIS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – DANOS MATERIAIS PLEITEADOS (VISANDO RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA, ETC)– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que se trata de relação que engloba direito atinente à indenização por acidente de trânsito, no qual o demandado segurado causou o dano – sendo obrigação da seguradora a reparação, sobretudo diante da conclusão de que o segurado deu azo ao acidente, agindo de maneira ilícita
. Assim, apesar da seguradora não possuir relação direta com a autora,
possui vínculo com o condutor do veículo causador do dano, de modo que deve suportar o ônus de fornecedor de serviços, sendo a Autora a destinatária final de tais serviços prestados
. Não há falar em desrespeito ao contrato firmado, pois especificamente quanto às coberturas revela-se imprescindível mencionar que os danos estéticos fazem parte dos danos corporais, e não se confundem com danos morais, tendo em vista que este se constitui no abalo psicológico e emocional decorrente do próprio sinistro, enquanto aqueles são devidos em razão da transmudação estética decorrente do acidente, tal como ocorrência de feridas e cicatrizes, enfim, lesões que atingem a dignidade da pessoa que sofreu tais transtornos, sendo englobados pelos danos corporais. Quanto à alegação de que pensão mensal/lucro cessante e as despesas médicas se englobam na cobertura de danos corporais, que se trata de lesão exclusivamente física (morte, invalidez parcial ou total, lesão corporal), causada a terceiro, em consequência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, cujo limite máximo de indenização é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e que, portanto, a condenação desta Seguradora nestes dois pedidos devem ser limitar a este valor, também considero-a descabida, pois a sentença fez menção expressa de observância aos limites da apólice. No tocante à responsabilidade solidária da seguradora, quando se alega que não foi observada a obrigação de caráter regressivo e limitado da seguradora, respondendo perante o segurado na forma de reembolso pelas coberturas efetivamente contratadas, até o limite máximo estipulado na apólice, considero a alegação insubsistente, tendo em vista que é perfeitamente viável a condenação direta e solidária dela juntamente com o segurado, observando-se os limites da apólice, conforme preceitua a Súula n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. Quanto à alegação de abatimento da indenização de seguro DPVAT, tenho que o recurso não possui interesse, pois o abatimento foi disposto na sentença, eis que o segurado percebeu a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), em atenção à Sumula n. 246 do STJ. Não há falar também em ausência de responsabilidade pelo ato ilícito civil, mostrando-se patente a obrigação indenizatória, à luz dos artigos 186 e 927, ante a solidariedade existente entre a Seguradora – envolvendo segurado e causador do acidente com o terceiro, não sendo viável a aplicação da Tabela SUSEP, eis que se trata de responsabilização por danos acarretados por acidente – responsabilização civil, segundo entendimento do artigo 950 do Código Civil. Quanto à pretensão de reforma quanto à condenação em pensão mensal, tendo em vista que não existe invalidez total; e, subsidiariamente, defende que a pensão mensal deve ser limitada até que a parte autora complete 65 anos – idade média do brasileiro, tenho que não atende à realidade do país, eis que o Magistrado singular fixou a idade, de acordo com a expectativa de vida do brasileiro consoante dados obtidos pelo IBGE. Mostra-se totalmente insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva do condutor do veículo segurado de propriedade de terceiro e que ocasionou o acidente e, consequentemente, os danos ao condutor do outro veículo. No tocante à alegação de capacidade laborativa da autora, os autos demonstram a incapacidade parcial permanente, de modo que se mostra viável a complementação de renda. Também não há falar em redução do valor fixado a título de indenização, eis que arbitrados em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, vedam o enriquecimento indevido de que o recebe. No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais (para pagamento de auxílio de serviços de enfermagem, babá, consultas médicas e despesas farmacêuticas, etc), considero pertinente o julgamento de improcedência, tendo em vista a ausência de demonstração dos gastos.” (TJ-MT 00014248120118110011 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023) (destaquei)

Desse modo, restando evidente a ocorrência de ato ilícito cometido pelo segurado, mesmo inexistindo relação direta entre a seguradora e o autor, devendo ser reconhecida a obrigação solidária.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para reformar a sentença no sentido de
RECONHECER
a
obrigação solidária
entre o segurado e a seguradora, também condenando a empresa
ao pagamento das indenizações arbitradas anteriormente
,
até os limites contidos na apólice de seguro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024